Tribunal: STJ
Processo: 5047068-45.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686498 - RS(2024/0248988-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA SCHEID
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REFLEXOS DO
AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO
NO
13o
SALÁRIO
E
NA
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADEQUAÇÃO.
ADITAMENTO
TARDIO
NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE FATO E OFENSA À
COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal.

2. As conclusões da instância ordinária quanto à ausência de erro de
fato
material, inexistência de violação da coisa julgada, preclusão
e/ou
e aditamento tardio foram todas construídas com base no acervo
fático-probatório. Alterá-las encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem similitude fática
entre os casos confrontados.

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54068916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 14cef12b-8d36-4ece-b0d9-bd9c30dad6da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 14cef12b-8d36-4ece-b0d9-bd9c30dad6da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686498 - RS (2024/0248988-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA SCHEID
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REFLEXOS DO AUXÍLIO-
CESTA-ALIMENTAÇÃO NO 13o SALÁRIO E NA GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
USO
DA
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADEQUAÇÃO. ADITAMENTO TARDIO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. ERRO
MATERIAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal.

2. As conclusões da instância ordinária quanto à ausência de erro de
fato e/ou material, inexistência de violação da coisa julgada, preclusão e
aditamento tardio foram todas construídas com base no acervo fático-
probatório. Alterá-las encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem similitude fática
entre os casos confrontados.

Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LÚCIA MARIA SCHEID
(LUCIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
c
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE
OBTENÇÃO DOS REFLEXOS DO ACA. PEDIDO NÃO FORMULADO
NA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO
RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. 1) Trata-se de ação através da qual
pretende a parte autora a rescisão do acórdão proferido por ocasião do
julgamento da apelação no 70082189903, que reconheceu precluso o
direito à percepção dos reflexos decorrentes da rubrica Auxílio Cesta
Alimentação, pois não exigido quando do pedido de cumprimento de
sentença. 2) Da preliminar de litisconsórcio ativo necessário – O Superior
Tribunal de Justiça, já proferiu julgado no sentido de que, tratando-se de
sentença proferida em ação mediante litisconsórcio ativo facultativo
comum, em que há mera cumulação de demandas suscetíveis de
propositura separada, é admissível sua rescisão parcial, para atingir uma
ou algumas das demandas cumuladas (AgRg no AREsp n. 68.342/MG,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Preliminar rejeitada. 3) Do mérito – A
2/8/2016,
12/9/2016)
decisão que se pretende rescindir não rechaçou a pretensão da parte
autora por entender que não seriam devidos os reflexos da rubrica
Auxílio Cesta Alimentação, o que, efetivamente, afrontaria à coisa
julgada, mas em face de reconhecer a preclusão do pedido, pois não
integrou a petição inicial do cumprimento de sentença. No caso, o erro
partiu da própria demandante que deixou de incluir no cálculo inicial do
cumprimento de sentença os reflexos do ACA, lembrando-se, apenas,
quando a questão já se encontrava fulminada pela preclusão, consoante
corretamente reconhecida na decisão que se pretende rescindir. 4) Na
verdade, resta evidente a pretensão da parte autora de rediscussão da
questão pela via da ação rescisória. No entanto, não se pode esquecer
que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal,
sendo imprescindível a presença de uma das hipóteses legais prevista
no artigo 966 do CPC, o que inocorre, no caso em apreço. 5) Assim,
ausente as hipóteses previstas no artigo 966 do CPC, a improcedência
da presente ação rescisória é medida impositiva. PRELIMINAR
Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (e-STJ,
fls. 708/709)

Nas razões do agravo, LUCIA apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares, especialmente as Súmulas 7 e 83/STJ;
usurpação da competência do STJ
(2)
no juízo de admissibilidade, por adentrar no mérito;
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial sobre aditamento do cumprimento de sentença e correção de erro
material.
Houve apresentação de contraminuta por FUNDAÇÃO BANRISUL DE
SEGURIDADE SOCIAL (FBSS)(e-STJ, fls. 855-866).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, LUCIA destacou
violação dos arts.
art. 105
(1)
966, IV e VIII, do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada e erro de fato na decisão
rescisória, porque a preclusão não poderia obstar os reflexos do “Auxílio Cesta-
Alimentação” (ACA) sobre 13o salário e gratificação semestral, consectários lógicos do
título executivo;
violação dos arts. 507 e 508 do CPC, por desrespeito aos limites
(2)
objetivos da coisa julgada ao negar reflexos que decorreriam da natureza remuneratória
reconhecida no acórdão originário;
violação do
I, do CPC, sustentando que o
(3)
art. 494,
erro material nos cálculos (exclusão indevida de reflexos do ACA) é corrigível a qualquer
tempo, sem preclusão;
violação do
do
(art. 264 do
,
(4)
art. 329
CPC/2015
CPC/1973)
defendendo a possibilidade de aditamento na fase de cumprimento de sentença para
satisfação integral do título; e
existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo do
(5)
sobre aditamento do pedido na execução visando à totalidade do
REsp 1.546.430/RS,
crédito.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 770-
783).

Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

(1) (2) (3) (4)
Inexistência de erro de fato, preservação da coisa
julgada, vedação do uso da rescisória como sucedâneo recursal, preclusão
consumativa, inadequação do aditamento tardio e impossibilidade de qualificar erro
material questão já decidida

A controvérsia central não reside na natureza dos reflexos do auxílio-cesta-
alimentação, mas na preclusão consumativa que atingiu a pretensão de cobrá-los, por
não terem sido incluídos na petição inicial do cumprimento de sentença. O acórdão
recorrido, ao julgar improcedente a ação rescisória, alinhou-se a este entendimento de
forma precisa, afastando a ocorrência tanto de erro de fato quanto de ofensa à coisa
julgada.
Conforme se extrai do julgado rescindendo, a Corte estadual foi clara ao
assentar que a impossibilidade de incluir os reflexos não decorreu de uma negação do
direito material em si, mas da inércia da própria parte, que deixou de postular tais
diferenças no momento processual adequado, operando-se a preclusão. O acórdão
rescindendo consignou que:
[...] sem que a parte tenha postulado tais diferenças no momento
adequado, resta impossibilitada esta espécie de aditamento ao pedido
de cumprimento de sentença restando, portanto, preclusa a matéria e
não podendo ser alterada, sob pena de violação ao princípio da
estabilização da demanda [...] (e-STJ, fl. 702).

Não se verifica, também, violação do
do CPC, pois o dispositivo não
art. 329
afasta a incidência da preclusão consumativa em cumprimento de sentença já
estabilizado, com intimação do devedor e apresentação de impugnação, como ocorreu
na espécie.
Continuando, não se configura o erro de fato alegado, nos termos do art. 966,
§ 1o, do CPC. O referido vício pressupõe que a decisão tenha se fundado na admissão
de um fato inexistente ou na desconsideração de um fato efetivamente ocorrido, desde
que sobre ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. No caso, a
questão da preclusão foi o ponto central e controvertido, devidamente analisado e
decidido pelo Tribunal
, o que descaracteriza o erro de percepção e o enquadra (em
a quo
tese) como erro de julgamento, insuscetível de correção pela via da ação rescisória.
Como bem pontuou o aresto recorrido:
[...] o erro partiu da própria demandante que deixou de incluir no cálculo inicial
do cumprimento de sentença os reflexos do ACA, lembrando-se, apenas, quando a
questão já se encontrava fulminada pela preclusão [...] (e-STJ, fl. 703).

Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

Igualmente, não há ofensa à coisa julgada (arts. 966, IV, 507 e 508 do CPC).
O título executivo reconheceu a natureza salarial da verba, mas a sua execução deve
observar os limites do pedido formulado na fase de cumprimento. A ausência de
requerimento oportuno sobre os reflexos não implica desrespeito ao título, mas sim a
consolidação de uma situação processual desfavorável à exequente por sua própria
inércia. A ação rescisória, nesse contexto, foi manifestamente utilizada como sucedâneo
recursal, com o nítido propósito de rediscutir o mérito de uma decisão judicial transitada
em julgado que aplicou o instituto da preclusão, o que é vedado. Nesse
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO
RESCISÓRIA
(CONSUMO:
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
RESTITUIÇÃO DE VALORES). COMPETÊNCIA INTERNACIONAL.
VALOR
DA
CAUSA
E
CUSTAS.
HONORÁRIOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ÓBICES
SUMULARES.
AGRAVOS
CONHECIDOS PARA CONHECER EM PARTE DOS RECURSOS
ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS APENAS EM DESFAVOR DE WYN
BRASIL. INAPLICABILIDADE DO
§ 11, DO CPC QUANTO A
ART. 85,
ANDREA.
[...] 7. Ação rescisória por incompetência absoluta (art. 966, II, do
CPC WYN BRASIL): inexistência de decisão emanada de juízo
absolutamente incompetente nas premissas fixadas. A via
rescisória não se presta a sucedâneo recursal nem ao
reexame probatório.
[...] 12. Agravos conhecidos para conhecer em parte dos recursos
especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento. Honorários
majorados apenas quanto a WYN BRASIL; não majorados quanto
a ANDREA.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.648.453/SP,
julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025 – sem destaque no original)

Por fim, a tese de erro material (art. 494, I, do CPC) também não prospera. O
erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é aquele de natureza aritmética,
evidente e incontestável. A exclusão de uma verba que nem sequer foi objeto do pedido
inicial de execução não constitui mero erro aritmético, mas sim um critério de apuração
do débito que, não impugnado a tempo, tornou-se definitivo, abarcado pela preclusão.
Modificar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de afastar a preclusão
e reconhecer a existência de erro de fato ou erro material, demandaria, inevitavelmente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, não procede a alegação de usurpação de competência desta Corte no
juízo de admissibilidade, pois compete ao Tribunal
, nos termos do
do
a quo
art. 1.030
Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

CPC, realizar o juízo de admissibilidade, inclusive à luz de óbices sumulares, sem caráter
vinculante para este Tribunal Superior

(5) Dissídio jurisprudencial

O dissídio jurisprudencial não se configura. O acórdão paradigma tratou de
hipótese distinta, envolvendo execução contra a Fazenda Pública e a possibilidade de
aditamento para cobrança da totalidade do crédito, desde que garantida nova
oportunidade de defesa.
No caso dos autos, a controvérsia é sobre a preclusão de matéria não arguida
no momento oportuno pela própria parte exequente em face de uma entidade de
previdência privada. A ausência de similitude fática entre os julgados impede o
conhecimento do recurso pela alínea do
da CF.
c
art. 105, inciso III,
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
[...]
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo único,
art. 541,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e
art. 255,
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
[...]
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.113.729/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, limitados a 20%, nos
termos do
§ 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da
art. 85,
gratuidade judiciária concedida na origem.
Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:38
Código de Controle do Documento: 09613645-dad8-4a9c-8f53-621a1c53d38b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.686.498 / RS
Número Registro: 2024/0248988-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50291128120118210001 50470684520238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA MARIA SCHEID
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: f7956fb7-4f88-4d99-aa8f-34df437b0076

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: f7956fb7-4f88-4d99-aa8f-34df437b0076